Tribunal: TJMT
Processo: 1030542-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030542-98.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0639-45 (EMBARGANTE), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela pessoa jurídica executada contra acórdão que rejeitou a garantia ofertada na Execução Fiscal n.o 1020194-92.2023.811.0041, determinando a observância da ordem de bens prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80, sob o fundamento de que a aplicação do princípio da menor onerosidade exige comprovação de elementos concretos da situação financeira do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso ao não considerar a alegação de que a embargante, em recuperação judicial, não possui condições de ofertar garantia diversa dos imóveis apresentados.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado demanda a comprovação de fatos concretos, como declarações contábeis ou outros documentos que demonstrem que a ordem de preferência dos bens comprometeria a continuidade das atividades empresariais, o que não foi apresentado nos autos.

4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida e somente são cabíveis nos casos previstos no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

5. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a decisão aborda integralmente a controvérsia suscitada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

"A aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado exige comprovação de fatos concretos que demonstrem a inviabilidade de observância da ordem de bens prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80."

2.

"Os Embargos de Declaração não constituem meio processual para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 6.830/80, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 645359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.04.2015; TJMT, Ap. 149020/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
LOJAS AMERICANAS S.A.
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
deu provimento ao
Recurso de agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
para:
01)
rejeitar a garantia ofertada pelo devedor nos autos da
Execução Fiscal n.o 1020194-92.2023.811.0041
;
02)

oportunizar à parte executada a substituição do referido bem, no prazo de 15 dias;
03)
determina que o princípio da menor onerosidade ao executado somente seja aplicado pelo Juízo
a quo
se o devedor demonstrar, por meio de elementos concretos, a necessidade de mitigar a ordem legal prevista nos artigos 9 e 11 da Lei no 6.830/80.

Aduz que, acórdão embargado foi omisso quanto à demonstração da Embargante sobre a situação fiscal que se encontra.

Sustenta que, demonstrou nos autos de origem que se encontra em recuperação e que não possui outros bens necessários para garantir a dívida diferente dos imóveis apresentados nos autos da execução fiscal e recebidos pelo Juízo
a quo.

Argumenta que, por se encontra sob regime de recuperação judicial está impossibilitada de fazer contratações junto às instituições financeiras e seguradoras.

Assegura que, o oferecimento ou a penhora de ativos financeiros pode impossibilitar a continuidade de suas atividades econômicas e o pagamento dos seus funcionários.

Assevera que, a ordem estabelecida pelo artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais não é rígida, podendo ser alterada se necessário para garantir a menor onerosidade ao Executado.

Prequestiona a matéria

para fim de interposição de recurso ao STJ e/ou STF.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão, aplicando efeito infringente, bem como para prequestionar a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Argui em síntese a embargante que o acordão embargado foi omisso em relação a situação financeira da embargante e da impossibilidade de ofertar bens diferentes do que forma recebidos como garantia no feito executivo, o que autorizaria afastar a ordem legal de preferência dos bens a serem ofertados previstas no artigo 11, da Lei no 6.830/80, por meio da aplicação do princípio da menor onerosidade para o executado.

No entanto, embora seja possível afastar a ordem legal de preferência por meio do princípio da menor onerosidade para o executado sobre a efetividade da tutela executava, compete a ele (devedor) o ônus de apresentar elementos concretos que justifiquem a aplicação do referido princípio, conforme estabelecido pelo
STJ no REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos.

No caso dos autos, assim como foi consignado no acordão objurgado, a parte ora Embargante, não demonstrou nos autos de origem documentos probatórios que permitissem afastar a ordem legal com base do princípio da menor onerosidade, como transcrevo:

“
In casu, pela análise da petição de Id. 131293457 colacionada nos autos da
Execução Fiscal n.o
1020194-92.2023.811.0041
, verifica-se que a parte executada ofereceu dois imóveis
à penhora para fins de garantia do juízo, e pugnou pela aplicação do princípio da menor onerosidade fundamentando no fato de se encontrar em recuperação judicial e que a penhora em dinheiro do valor executado (R$ 1.530.187,37) poderia comprometer a atividade empresarial a ora recorrente , bem como o plano de recuperação.

Ocorre, todavia que, ainda que a executada esteja em recuperação judicial, para aplicação do princípio da menor onerosidade, seria necessário que ela demonstrasse por meio de declarações contábeis, extrato bancário e/ou outros documentos que, a aplicação da ordem de preferência pode comprometer por completo a atividade econômica da Pessoa Jurídica executada e/ou o plano de recuperação, o que não foi efetivamente comprovado no caso dos autos.

Deste modo, deve
prevalecer a ordem de preferência legal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais merecem acolhimento, para reformar a decisão objurgada”.

Frisa-se, para flexibilizar a ordem de bens do artigo 11, da Lei no 6.830/80 seria necessário que a executada apresentasse declarações contábeis, extrato bancário e/ou outros documentos que demonstrassem que a garantia da execução com dinheiro ou outro bem com maior liquidez que o imóvel ofertado poderia impossibilitar a continuidade de suas atividades financeiras, o que não foi colacionado no feito executivo.

Além disso, ressalta-se que foi consignado no acordão embargado a possibilidade de, posteriormente, o Juízo
a quo
aplicar o princípio da menor onerosidade ao executado, se ele demonstrar nos autos de origem, por meio de elementos concretos, a necessidade de mitigar a ordem legal prevista nos artigos 9 e 11 da Lei no 6.830/80.

Destarte, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025